Tribunal: TJSP
Processo: 1024884-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação. Obrigação de Fazer. Fornecimento gratuito de medicamento. Autor portador de "Insuficiência Cardíaca Congestiva, Amiloidose Cardíaca por Transtirretina do tipo selvagem (não hereditário) e Edema Agudo de Pulmão". Sentença que julgou procedente o pedido para o pronto fornecimento do medicamento Tafamidis. Manutenção que se impõe.
1. Recurso que discute, tão somente, a responsabilidade

Ementa:
Apelação. Obrigação de Fazer. Fornecimento gratuito de medicamento. Autor portador de "Insuficiência Cardíaca Congestiva, Amiloidose Cardíaca por Transtirretina do tipo selvagem (não hereditário) e Edema Agudo de Pulmão". Sentença que julgou procedente o pedido para o pronto fornecimento do medicamento Tafamidis. Manutenção que se impõe.
1. Recurso que discute, tão somente, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento. Pretensão do apelante, de inclusão da União no polo passivo da lide, com a remessa dos autos à justiça Federal.
2. Integração do polo passivo. Alegação de incompetência da justiça estadual. O autor pleiteia o fornecimento do medicamento Tafamidis, que, de acordo o Grupo 1A trata-se de um medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
3. Tema no 1.234 objeto de modulação dos efeitos no tocante a competência, que é aplicável aos processos envolvendo o fornecimento de medicamentos, incorporados ou não incorporados, ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento de mérito, em 19.09.2024. Note que referida ação foi ajuizada em 05.05.2022. Entende-se que a modulação dos efeitos do julgado abrange os medicamentos incorporados e não incorporados.
4. Sentença mantida. Recurso do Estado de São Paulo não provido.